Tribunal: STJ
Processo: 5024551-70.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004031 - SP(2025/0286030-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INTERCEMENT BRASIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE - MG109036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando
normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade
dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 04c0c7a7-5c8c-487f-afd7-39d622fb4354

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 04c0c7a7-5c8c-487f-afd7-39d622fb4354

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004031 - SP (2025/0286030-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INTERCEMENT BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE - MG109036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando
normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade
dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão do Presidente do STJ, proferida às e-STJ fls. 391/394, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
A agravante sustenta ser inaplicável, por analogia, o óbice da Súmula
284 do STF, por entender que "a questão da impossibilidade de redução ou aproveitamento
Documento eletrônico VDA53265035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:26
Código de Controle do Documento: 7c59fab6-5321-42e2-b88d-64a44062fea1

dos benefícios para os débitos vinculados a depósitos judiciais foi abordada no RESP da
FN" (e-STJ fl. 400).
Impugnação às e-STJ fls. 408/413.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região deu provimento ao agravo
de instrumento interposto por INTERCEMENT BRASIL S.A. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ora agravada, "para que seja mantido a determinação do d. juízo

a quo
anterior à reconsideração via aclaratórios, com o levantamento, pela agravante, do
percentual de 42,85% dos depósitos e a conversão em pagamento definitivo de 57,15%,
conforme cálculo elaborado pela Receita Federal do Brasil com a redução de 90% dos juros
e 70% da multa, nos termos da
" (e-STJ fl. 269).
Lei no 13.496/13
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 272):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO PERT.
DEPÓSITO JUDICIAL.
o
REDUÇÕES LEGAIS.
ART. 6 LEI 13.496/17.
JUROS E MULTA. APLICABILIDADE.
1. Do que consta dos autos, a autora, ora agravante, informou nos autos da ação
de rito ordinário no 0022221-39.2010.403.6100 a adesão ao Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT, para a quitação do débito consubstanciado
no PTA no 10880.662314/2009-32. Requereu, assim, a desistência parcial do
recurso interposto, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação apenas
em relação a referido débito, cujo pagamento se aperfeiçoaria mediante a
conversão em renda de parte do depósito judicial, nos termos do
o, da IN
art. 9
RFB 1711/17.
2. A União Federal apresentou dossiê com o cálculo relativo ao débito do PAF
10880.662314/2009-32. O valor do crédito foi atualizado para o dia 12/11/10,
data do depósito judicial, cujo percentual de 57,15% deveria ser transformado
em pagamento definitivo e 42,85% levantado pelo contribuinte.
3. A autora se manifestou concordando com os cálculos apresentados pela
Receita Federal, razão pela qual, o r. juízo determinou o levantamento dosa quo
valores indicados pela União e a expedição de ofício de conversão em renda.
4. Via embargos de declaração opostos pela União, o r. juízo houve por bem
reconsiderar a decisão, para determinar a conversão integral dos depósitos em
renda.
5. Cinge-se a controvérsia, portanto, em se saber se a agravante faz jus às
reduções de 90% dos juros e 70% da multa de ofício.
6. O fato de o
do
o da
estabelecer que os depósitos
caput
art. 6
Lei no 13.496/17
vinculados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou
Documento eletrônico VDA53265035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:26
Código de Controle do Documento: 7c59fab6-5321-42e2-b88d-64a44062fea1

convertidos em renda não exclui, por cento, as reduções previstas na anistia
legal.
7. A interpretação correta a ser dada ao dispositivo é no sentido de que os valores
depositados em sua integralidade serão convertidos em renda, após as reduções
de juros e multa. Pensar na impossibilidade de os contribuintes, que optaram por
depositar os valores controvertidos em juízo, usufruírem dos benefícios da
anistia fiscal viola os princípios da igualdade e da razoabilidade.
8. Ou seja, aqueles contribuintes que não depositaram em juízo o crédito
tributário teriam a redução dos juros e da multa, ao passo que aqueles mais
cautelosos, que garantiram o juízo, pelo simples fato de o terem feito, não se
beneficiariam da anistia prevista na lei.
9. Agravo de instrumento provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 303/313).
O Tribunal de origem assentou, com base nos princípios da igualdade
e da razoabilidade, que seria incabível a pretensão da Fazenda Nacional de
adotar tratamento diferenciado entre contribuintes que possuíam depósitos judiciais ou não,
para fins de usufruir das reduções de juros e multas previstas na adesão ao Programa de
Regularização Tributária – PERT, instituída pela Lei n. 13.496/2017.
No que interessa, veja o que restou consignado no voto condutor do
267):
julgado (e-STJ fl.
O fato de o
do
o estabelecer que os depósitos vinculados serão
caput
art. 6
transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda
automaticamente não exclui, por cento, as reduções previstas na anistia legal.
A interpretação correta a ser dada ao dispositivo é no sentido de que os valores
depositados em sua integralidade serão convertidos em renda, após as reduções
de juros e multa. Pensar na impossibilidade de os contribuintes, que optaram por
depositar os valores controvertidos em juízo, usufruírem dos benefícios da
anistia fiscal viola os princípios da igualdade e da razoabilidade.
Ou seja, aqueles contribuintes que não depositaram em juízo o crédito tributário
teriam a redução dos juros e da multa, ao passo que aqueles mais cautelosos, que
garantiram o juízo, pelo simples fato de o terem feito, não se beneficiariam da
anistia prevista na lei.
A recorrente não impugnou esse fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido.
Assim, o recurso especial esbarra no obstáculo da Súmula 283/STF,
que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". A respeito do
Documento eletrônico VDA53265035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:26
Código de Controle do Documento: 7c59fab6-5321-42e2-b88d-64a44062fea1

tema: EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.149.968/MS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
7/10/2024,
14/10/2024;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.139.348/ES,
DJe de
30/9/2024,
3/10/2024.
Nesse contexto, constata-se claramente que a parte recorrente não se
insurgiu contra todos os motivos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado,
limitando-se a alegar ofensa a dispositivos cujos conteúdos normativos apresentam-se
incapazes de conferir suporte à tese veiculada nas razões de recurso especial e determinar a
reforma do acórdão recorrido, circunstância que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula
284 do STF.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo
do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:26
Código de Controle do Documento: 7c59fab6-5321-42e2-b88d-64a44062fea1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.031 / SP
Número Registro: 2025/0286030-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222213920104036100 222213920104036100 50245517020194030000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INTERCEMENT BRASIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE - MG109036
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INTERCEMENT BRASIL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE - MG109036
TERMO
Documento eletrônico VDA54843713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 463fac1a-c9b5-49e5-980c-aca2eaec4fda

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 463fac1a-c9b5-49e5-980c-aca2eaec4fda